Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033333-49.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACELINO VENTURIM, ADILSON TREVESANI, ADONIAS JOSE ELLER, AGOSTINHO PAULO, CARLOS CELIM LUCAS, CELIO SANTOS ESPINOSA, FLAVYA CAZELLI LOUREIRO MATOS, JOSE CARDOSO, ROBERTO MAI, TELMO ASSIS CAZELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 1998.01.1.016798-9, em sede de ação de cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Irresignado, o agravante alega, em síntese, a prescrição da pretensão executiva, pois Ação Civil Pública teve o marco inicial a partir do trânsito julgado, em 27/10/2009, tendo a prescrição ocorrido em 27/10/2014, e a distribuição do presente feito de origem sido realizada em 28/10/2014. Sustenta, ainda, em preliminar a ilegitimidade do Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas, nos termos do art. 867, do CPC. Dessa forma, sustenta que deve ser acolhida a preliminar de prescrição, subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo para declarar a nulidade da execução ante a limitação territorial do título executivo, por afronta ao art. 16, da Lei n.o 7.347/85, com a nova redação dada pelo Lei n.o 9.494/97 e/ou a ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, ante à contrariedade ao art. 2, da mencionada lei. Requer, ainda, a extinção do feito, ante a notória necessidade de liquidação prévia e a inadequação do rito adotado, configurando-se em vício procedimental, visto a iliquidez do título executivo qual deu origem ao presente cumprimento de sentença, por infringência aos arts 95 e 97, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, caso superadas as preliminares, requer sejam decotados dos cálculos do autor os expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, ante a contrariedade ao art. 469, inciso I, do CPC/73. Requer seja declarada a incidência dos juros de mora a partir da citação do cumprimento de sentença, pela afronta aos arts. 18 e 219, do CPC/73. Pede também seja excluída a multa do art. 475-J, do CPC/73. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para acolher os pedidos formulados. Tende em vista a decisão proferida do Recurso Especial n.o 1.392.245-DF (Tema 887, do STJ), este Relator determinou o sobrestamento do feito, o qual foi digitalizado e retornou para apreciação. Preparo, conforme documento de ID 9043991. É o breve relatório. Decido. Como referido no relário, sustenta o agravante que deve ser acolhida a preliminar de prescrição, subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo para declarar a nulidade da execução ante a limitação territorial do título executivo, por afronta ao art. 16, da Lei n.o 7.347/85, com a nova redação dada pelo Lei n.o 9.494/97 e/ou a ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, ante à contrariedade ao art. 2, da mencionada lei. Tendo tal requerimento como norte passo a analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo, muito embora esses temas já tenham sido dirimidos pelo STJ. Da alegada prescrição A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos, conforme determinado pelo artigo 177 do Código Civil antigo, não sendo hipótese de aplicação do artigo 178, §10, inciso III, do Código Civil ou do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) Nesse sentido, tendo a ação sido distribuída em 06/12/2011, ou seja, antes do advento do prazo prescricional vintenário, não há que se falar em ocorrência da prescrição, razão pela qual afasto esta tese. Da ilegitimidade ativa A sentença condenatória, abarcou todos os poupadores que mantinham conta poupança com o Banco agravante, caso dos agravados. Ademais, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do processo Resp 1.391.198/RS, ocorrido em 13/08/2014, para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, sobre este tema, definiu a seguinte tese: “ os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”. Assim, afasta-se a preliminar. Da limitação subjetiva da sentença coletiva Entendo que a sentença proferida nestes autos tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, de modo a gerar efeitos para todos os titulares de conta de poupança do Banco do Brasil em janeiro de 1989, que não tiveram os saldos de suas contas corrigidos diante do expurgo inflacionário do "Plano Verão". Isso porque, pela lógica como tramitou a ação civil pública, a partir do momento em que há redistribuição de um processo inicialmente ajuizado no Estado de São Paulo à Justiça do Distrito Federal, com fundamento no artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a finalidade precípua era a de conferir abrangência nacional e eficácia erga omnes à decisão a ser prolatada. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a aplicabilidade, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança e independentemente da residência ou domicílio, da sentença proferida na ação civil pública processada perante a 12a Vara Cível deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, no mesmo julgamento, admitiu-se o processamento do cumprimento individual da sentença no domicílio do poupador ou no Distrito Federal. Confira-se o teor da ementa proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.391.198/RS: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE EALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido." (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”. Portanto, com base nessa fundamentação, vê-se que tese do agravante não prospera. Dessa forma, ausentes os requisitos justificadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 20 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator